Tribunal: TJPA
Processo: 0837567-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837567-35.2023.8.14.0301

APELANTE: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

APELADO: RAONY MICCIONE TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cesar Zacharias Martyres contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar multa de 1% aplicada por embargos de declaração protelatórios, mantendo-se a sentença nos demais termos. No momento da interposição do Agravo Interno, não houve comprovação do preparo, sendo a parte intimada para recolhimento em dobro, permanecendo, contudo, inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, acarreta a deserção do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. Intimada a parte para recolher o preparo em dobro, conforme autoriza o § 4º do art. 1.007 do CPC, e permanecendo inerte, resta configurada a deserção.

5. O art. 932, III, do CPC, autoriza o não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo aplicável à hipótese de ausência de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do Agravo Interno, aliada à inércia da parte após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção.

É medida impositiva o não conhecimento do recurso manifestamente deserto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.007 e § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, ante a sua manifesta deserção, na conformidade do relatório e do voto proferido pela Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por, CESAR ZACHARIAS MARTYRES, irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 29625620, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a multa de 1% (um por cento) imposta a título de embargos de declaração protelatórios, mantendo a sentença em todos os demais termos, em ação movida contra RAONY MICCIONE TORRES.

No momento da interposição não foi apresentado o devido preparo ao recurso, fato
certificado no ID. 31943008.

Assim, foi determinada a intimação do agravante para
recolher EM DOBRO as custas do Agravo Interno, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (ID. 33381798)
.

Contudo, mais uma vez o pagamento não foi realizado.

Foi
certificado o decurso do prazo, sem qualquer manifestação nos autos (
ID. 33698294
).

É o relatório do necessário.

VOTO

Assento, de plano, que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimado para cumprir a providência determinada na decisão de ID. 33381798, o apelante descumpriu a determinação, uma vez que se manteve inerte.

Assim,
a não comprovação do recolhimento das custas de forma tempestiva importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026